Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728485-94.2023.8.07.0000 PACIENTE: WANESSA FERNANDES MATIAS IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANESSA FERNANDES MATIAS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico da paciente, incursa, em tese, no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 (processos referidos: ação penal n. 0702647-54.2020.8.07.0001, HC 0741102-23.2022.8.07.0000 e HC 0709289-46.2020.8.07.0000). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Bruno Nascimento Carvalho), em resumo, que a paciente foi presa em flagrante no dia 26-dezembro-2019 e, na audiência de custódia, a segregação foi convertida em preventiva. Com a impetração do “habeas corpus” n° 0741102-23.2022.8.07.0000, a paciente teve sua custódia preventiva substituída por prisão domiciliar, com o uso de monitoramento eletrônico. Asseverou ter requerido a revogação do monitoramento eletrônico, ao argumento de que a paciente usava a tornozeleira eletrônica há mais de 90 (noventa) dias, sem o proferimento de sentença condenatória, contudo, o pleito foi indeferido. Salientou que a paciente é tecnicamente primária, possui 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos: um de 7 (sete) meses, outro de 2 (dois) anos e outro de 6 (seis) anos de idade, e não recebe pensões alimentícias, pois o pai de uma das crianças se encontra preso e os outros não pagam. Ela e os filhos vivem dos programas “bolsa família”, do Governo Federal, e “prato cheio”, do Governo do Distrito Federal. Além disso, paga aluguel no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Argumentou que precisa trabalhar para compor sua renda e sustentar sua família, porquanto os filhos dependem exclusivamente dela, todavia, se encontra sob monitoração eletrônica desde o dia 26-dezembro-2022, ou seja, há quase 7 (sete) meses, sem sequer ter sido condenada, o que configura evidente constrangimento ao seu direito de locomoção, enquanto já cessado o motivo que autorizou a aplicação da medida. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da determinação do uso da tornozeleira eletrônica. Subsidiariamente, pleiteou a revogação da prisão domiciliar. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria aleatoriamente, por prevenção de órgão, nos termos do art. 85 do RITJDFT, ao passo que o HBC n. 0709289-46.2020.8.07.0000 e o HBC n. 0741102-23.2022.8.07.0000 foram anteriormente julgados por esta 2o Turma Criminal, sob a relatoria do Desembargador Jair Soares, o qual se encontrava afastado de suas atividades no dia da distribuição (certidões de ID 49021661 e ID 49021437). É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata da terceira impetração formulada em favor da paciente. Na primeira impetração (HBC 0709289-46.2020.8.07.0000), a prisão preventiva da paciente foi substituída pela domiciliar, sob a condição de poder se ausentar de sua residência mediante autorização judicial, com a obrigação de comparecimento em juízo, pelo prazo a ser fixado pelo juiz da causa, e mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem. Confira-se a ementa do julgado: Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pandemia. Covid-19. Paciente grávida e com filha de 3 anos. 1 - As modificações trazidas pela L. 13.964/19 ("Pacote Anticrime") reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos e contemporâneos, a manutenção da prisão preventiva. 2 - Se a paciente, que se encontra grávida e tem filha de 3 anos de idade, é imputado crime que não envolve violência ou grave ameaça (tráfico de drogas), possível substituir a prisão preventiva por domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares, sobretudo porque se encontra no grupo de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ. 3 - Ordem concedida. (Acórdão 1248268, 07092894620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na segunda impetração (HBC 0741102-23.2022.8.07.0000) apontou-se que a paciente descumpriu as regras da prisão domiciliar, pois, na tentativa de intimá-la no endereço informado, não se obteve êxito porque o imóvel estava desocupado, e, por isso, teve a prisão preventiva decretada na primeira instância. A decisão foi revogada em razão do comparecimento da paciente aos autos, para justificar a mudança de endereço e alterá-lo. Na ocasião, foram estabelecidas medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico, mas a paciente violou a zona de exclusão e descarga de bateria várias vezes, razão pela qual foi novamente decretada a prisão preventiva. Por ocasião da análise do “habeas corpus”, entretanto, registrou o fato de a paciente estar grávida na época, de modo que a sua prisão preventiva foi substituída pela prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, sob a permissão de se ausentar da residência com autorização judicial, e mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem. Autorizou, ainda, que a paciente se dirigisse a hospital a fim de dar à luz ao filho. Confira-se a ementa do julgado: Tráfico de drogas. Paciente gestante. Prisão domiciliar. Possibilidade. 1 - O juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for gestante (CPP, art. 318, IV). 2 - No julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, o c. STF concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências. 3 - Ordem concedida. (Acórdão 1654116, 07411022320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a presente impetração fica adstrita a examinar eventuais constrangimentos posteriores aos julgados Colegiados, mormente o excesso de prazo na instrução. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada como incursa no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, pelos seguintes fatos, que assim foram narrados na denúncia (ID 54779349 dos autos 0702647-54.2020.8.07.0001): No dia 26 de dezembro de 2019, por volta das 17h, na QNN 05, Conjunto M, Ceilândia/DF, em via pública, a ora denunciada, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, escondidas em sua roupa, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, envoltas, individualmente, em segmento plástico transparente, com a massa líquida de 99,60 g (noventa e nove gramas e sessenta centigramas), bem como 06 (seis) comprimidos de Rohypnol (Flunitrazepam), acondicionados em blíster, perfazendo a massa líquida de 1,02 g (um grama e dois centigramas). Na data do ocorrido, policiais militares se encontravam em patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando avistaram a denunciada parada no meio da rua. Ao se aproximarem de WANESSA, visualizaram o momento que ela colocou algo dentro da roupa, entre os seios. Diante disso, os policiais abordaram a denunciada. Entrevistada, admitiu que estava traficando e apresentou aos castrenses 02 (dois) tabletes de maconha de tamanho médio, bem como R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), em espécie. A acusada relatou que adquiriu a droga por R$ 300,00 (trezentos reais) e admitiu, ainda, que sua intenção era vender as porções para lucrar R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo que o valor encontrado na sua posse já era proveniente das vendas que realizara até o momento da abordagem. Na sequência, a denunciada retirou da cintura uma cartela com 06 (seis) comprimidos de Rohypnol e entregou aos policiais. Outrossim, WANESSA alegou ter adquirido a droga em Águas Lindas/GO e ratificou que pretendia ganhar o dobro com a sua venda. Consta, por fim, a apreensão de 01 (um) aparelho telefônico. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WANESSA FERNANDES MATIAS, como incursa nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006. A paciente foi presa em flagrante no dia 26-dezembro-2019 e, na audiência de custódia, realizada no dia 27-dezembro-2019, a autoridade judiciária, após manifestação do “Parquet”, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que a paciente possui 6 (seis) passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecente e, em julho-2019, após atingir a maioridade, foi presa pela prática do mesmo crime, sendo que, na ocasião, teve sua liberdade provisória deferida mediante cautelares diversas da prisão, o que não se mostrou suficiente, pois voltou a traficar. Confira-se (ID 15640817, p. 21-22 do HBC 0709289-46.2020.8.07.0000): De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, de uma testemunha, e de usuários, bem como ao interrogatório do autuado, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não vislumbrando prima facie, qualquer ilegalidade formal ou material do instrumento do flagrante, motivo pelo qual afasta-se a possibilidade de relaxamento da prisão. Ademais, não houve qualquer alegação especifica quanto à ilegalidade. A hipótese é de conversão do flagrante em preventiva. A autuada registra nada menos do que 6 anotações em sua Folha de Passagens por atos análogos a tráfico de drogas. Ao atingir a maioridade, envolveu-se em crime de tráfico de drogas, vindo para o NAC em julho de 2019. Na ocasião, foi-lhe deferida liberdade provisória, mediante cautelares. Essas restrições, no entanto, não se mostraram suficientes, tanto que hoje retorna em nova traficância. Na ocasião, foram encontradas porções de maconha e de rohypnol, além de dinheiro proveniente de tráfico. Não há outro caminho senão a segregação cautelar, como forma de frear a senda delitiva, garantindo a ordem pública. Quanto à alegação de que seria mãe de criança menor de doze anos, o fato carece de comprovação e eventual pedido de prisão domiciliar deve ser encaminhado ao Juiz Natural. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de WANESSA FERNANDES MATIAS, filho(a) de Hélio Matias dos Anjos e Joana do Rosário Femandes, nascida em 22/01/2001, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Interposto o HBC 0709289-46.2020.8.07.0000, esta 2a Turma Criminal, em 7-maio-2020, no Acórdão de no 1248268, substituiu a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, sob a condição de poder se ausentar de sua residência mediante autorização judicial, com a obrigação de comparecimento em juízo, pelo prazo a ser fixado pelo juiz da causa, e mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem, conforme ementa já colacionada. Consoante já destacado no HBC 0741102-23.2022.8.07.0000), cuja ementa também já foi colacionada, a paciente descumpriu as regras da prisão domiciliar no dia 1o-outubro-2020, pois, na tentativa de intimá-la no endereço informado, não se obteve êxito porque o imóvel estava desocupado, e, por isso, teve a prisão preventiva decretada na primeira instância. A decisão foi revogada em razão do comparecimento da paciente aos autos, para justificar a mudança de endereço e alterá-lo. Na ocasião, foram estabelecidas medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico, mas a paciente violou a zona de exclusão e descarga de bateria várias vezes, razão pela qual foi novamente decretada a prisão preventiva. Por ocasião da análise do “habeas corpus”, entretanto, registrou-se, em 26-janeiro-2023, o advento da Lei no 13.257/16, que alterou o Código de Processo Penal e possibilitou ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, mulher, estiver gestante (CPP, art. 318, IV), caso da paciente na época, razão pela qual efetuada a medida (prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, sob a permissão de se ausentar da residência com autorização judicial, e mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem). Requerida a revogação do monitoramento eletrônico, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito em 28-junho-2023, ao argumento de que devem ser observados os fundamentos da decisão exarada por esta 2a Turma Criminal, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, o fato de a paciente ter sido condenada pelo crime de falso testemunho e de ter ficado foragida. Vejamos (ID 49016667 destes autos): Ante o compromisso de a Acusada colaborar com o prosseguimento do feito, autorizo que se mude para o endereço consignado em ID n. 158960244, destacando que a Acusada continuará sujeito ao cumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da sua soltura, sob pena de revogação do benefício (art. 282, § 4o, do CPP). Quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico, por coerência ao contido na decisão ID n. 144308611 que entendeu necessária a prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, tendo em conta o anterior descumprimento das medidas cautelares impostas, a condenação por falso testemunho e o fato de ter ficado foragida, mantenho o determinado e INDEFIRO o pedido da defesa. No mais, atualize-se a FAP e venham os autos conclusos para sentença. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de junho de 2023 16:09:40. JOELCI ARAUJO DINIZ Juíza de Direito. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada. Consoante já delineado, a paciente já descumpriu as regras da prisão domiciliar por algumas vezes. Na primeira, na tentativa de intimá-la no endereço informado, a diligência foi infrutífera, pois o imóvel estava desocupado. Foi então decretada a prisão preventiva da paciente, a qual foi posteriormente revogada com o comparecimento da paciente aos autos, para justificar a mudança de endereço e alterá-lo. Na ocasião, foram estabelecidas medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico. A paciente, entretanto, violou a zona de exclusão e descarga de bateria várias vezes, razão pela qual foi novamente decretada a sua prisão preventiva. Nesta segunda instância, atento ao fato de a paciente estar grávida na época, sua prisão preventiva foi substituída pela prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. O referido acórdão foi julgado em 26-janeiro-2023. Com efeito, não se verifica ilegalidade, de plano, na decisão impugnada, da autoridade judiciária indicada como coatora, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico. Em que pese a menção de que a paciente já foi condenada por crime de falso testemunho, a certidão de ID 49025019 atestou a extinção da sua punibilidade quanto a este fato, pela prescrição. De outro lado, foi mencionado pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 15640817, p. 21-22 do HBC 0709289-46.2020.8.07.0000) que a paciente possui várias passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e, quando atingiu a maioridade, teria, em tese, praticado o mesmo ilícito, em relação ao qual foi deferida a liberdade provisória dela, mas, ainda assim, voltou a delinquir, quando supostamente praticou outro delito de tráfico. Ademais, deferida a prisão domiciliar, a descumpriu, no que foi revogada e decretada sua prisão preventiva. Após nova concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, descumpriu várias vezes a área de exclusão e o carregamento da bateria da tornozeleira eletrônica. A benesse foi novamente revogada e decretada sua prisão preventiva. Deferida uma nova vez a monitoração eletrônica, portanto, esta se mostra plausível diante da dinâmica ora apresentada. Quanto ao excesso de prazo para o proferimento da sentença, contudo, necessário se faz a análise mais aprofundada no mérito, após as informações da autoridade apontada como coatora, para melhor compreensão da situação. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para o indeferimento da revogação da monitoração eletrônica ou da prisão domiciliar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações, inclusive quanto ao alegado excesso de prazo para proferir a sentença. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator